Tribunal: STJ
Processo: 0055869-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074592 - ES(2026/0055869-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JIULLIANO ROCHA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ROMILDO FERNANDES DA SILVA - RO004416
EDUARDO FANTIN FERREIRA - RO014841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE
DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 239afe58-db13-4481-b904-3912680061fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074592 - ES(2026/0055869-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JIULLIANO ROCHA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ROMILDO FERNANDES DA SILVA - RO004416
EDUARDO FANTIN FERREIRA - RO014841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE
DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JIULLIANO ROCHA DOS
SANTOS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 113):
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega haver
na manutenção
error in judicando
da prisão preventiva sem demonstrar contemporaneidade, fundada exclusivamente em
suposta fuga pretérita, e sem indicar risco atual à aplicação da lei penal; e error in
na aplicação da supressão de instância para afastar o exame da nulidade
procedendo
absoluta da citação por edital, vício de ordem pública que repercute diretamente na
legitimidade da custódia, podendo ser conhecido de ofício.
Sustenta que os precedentes utilizados não se amoldam ao contexto dos
autos, pois exigem demonstração concreta de evasão deliberada e risco
contemporâneo, o que não se verificou após a captura do paciente, impondo a
necessária distinção.
Documento eletrônico VDA54656366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 3d936310-0fe1-4341-b182-c980cb7e0378

Defende que medidas cautelares diversas do
do Código de
art. 319
Processo Penal seriam suficientes e proporcionais, ante a inexistência de elementos
concretos de risco atual, pleiteando a substituição da prisão.
Requer o provimento do recurso para conceder a ordem pleiteada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 113/115.
Com efeito, a ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a análise da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Mesmo tratando-se de matéria
de ordem pública, é imprescindível seu prévio exame pelo Tribunal de origem para
(AgRg no HC n.
Ministra Maria
análise pelo Superior Tribunal de Justiça
1.018.538/PB,
Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN
.
3/3/2026)
A prisão preventiva, por sua vez, está fundamentada na gravidade da
conduta e na informação de que o paciente permaneceu foragido por cerca de 18
anos, tendo se mudado para outro estado da Federação com a intenção de frustrar a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, quando não foi mais localizado, já
havia prestado depoimento na Delegacia de Polícia, realizando, inclusive, acareação
com outro indiciado, de modo que é inequívoco o seu conhecimento quanto à
(fl. 106).
investigação em andamento
Ademais, na sentença de pronúncia, foi afirmado que persistiam os motivos
da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, sendo suficiente, nessa
fase, a referência à subsistência dos fundamentos já lançados em decisão anterior
devidamente motivada.
Nesse sentido, se o acusado foge para outro Estado, logo após a prática do
[...]
crime, e ali permanece por
anos, sem que se possa localizá-lo, impossibilitando a
instrução, por não se conseguir localizá-lo sequer para sua citação, justificada está a
(HC n.
Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada
prisão preventiva
96.751/SP,
do
), Sexta Turma, DJe
.
TJ/MG
12/5/2008)
Documento eletrônico VDA54656366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 3d936310-0fe1-4341-b182-c980cb7e0378

Esta Corte possui entendimento de que "a fuga do distrito da culpa é
fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei
penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC
n.
relator, Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do
914.054/SP,
–
(AgRg no RHC n.
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de

12/8/2024,
16/8/2024) –
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
).
225.418/BA,
10/12/2025
Diante disso, são inadequadas medidas cautelares diversas, ante a
presença de motivos concretos que justificaram a segregação, não se evidenciando
flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem na via eleita.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54656366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: 3d936310-0fe1-4341-b182-c980cb7e0378

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.592 / ES
Número Registro: 2026/0055869-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015558820078080008 15558820078080008 50139736420258080000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO FANTIN FERREIRA
ADVOGADOS : ROMILDO FERNANDES DA SILVA - RO004416
EDUARDO FANTIN FERREIRA - RO014841
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JIULLIANO ROCHA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: GETULIO DIAS DE ABREU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JIULLIANO ROCHA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ROMILDO FERNANDES DA SILVA - RO004416
EDUARDO FANTIN FERREIRA - RO014841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55915488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: ff34db3e-d6a4-4123-96b3-4b466b677ed1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: ff34db3e-d6a4-4123-96b3-4b466b677ed1